Tribunal: TCU
Processo: 024.778/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Referendo de medida cautelar em representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico que tem por objeto o registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos para laboratórios maker, destinados às atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 90.012/2024, conduzido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes), que tem por objeto o registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos para laboratórios maker , destinados às atividades de ensino, pesquisa e extensão, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com base no art. 276, § 1o, do Regimento Interno do TCU, referendar a adoção da medida cautelar proferida pelo relator por meio do despacho juntado à peça 21 destes autos, bem como as medidas complementares constantes na mencionada decisão.